Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE INICIAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PROCESSAMENTO DO FEITO. REGULARIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Nos extratos juntados pelo apelante/requerente, o réu consta como empresa que teria negativado seu nome. É o quanto basta para definição de legitimidade passiva.
2. Extinção do processo sem julgamento de mérito por falta de documentos essenciais à propositura da ação deve ser precedida de concessão de prazo ao autor para emendar a inicial (art.321, CPC).. Hipótese em que as sucessivas as emendas à inicial não se prestaram ao fim pretendido.
3. Cediço que “os documentos indispensáveis à propositura da ação” exigidos na instrução da petição inicial pelo artigo 320, CPC, são aqueles “cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência de seu pedido”. (Neves, Daniel Amorim Assumpção – Código de Processo Civil Comentado – 4a edição, revista e atualização – Salvador: Ed. Juspodium, 2019, p.590). 3.1. Os extratos de negativação do nome do autor por SPC, tendo como “empresa” a ré SENAI mostram-se aptos ao processamento da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de por danos morais e materiais ajuizada pelo autor-apelante. Se a pretensão do autor há de prosperar ou não, análise que ocorre em sede de mérito, após instrução do feito.
4. Recurso conhecido e provido.